Tribunal: TJES
Processo: 0015197-36.2018.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015197-36.2018.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: LEGORA COMERCIO E EXPORTACAO DE MARMORES E GRANITOS LTDA e outros (6)

RELATOR(A):

DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO À IMPORTAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA ESCRITA HÁBIL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Banco do Brasil S.A. contra sentença proferida pela 3ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, que julgou improcedente pedido formulado em ação monitória ajuizada contra Légora Comércio e Exportação de Mármores e Granitos Ltda. e outros. A instituição financeira buscava o reconhecimento de dívida decorrente de contrato de financiamento à importação, alegando inadimplemento das operações 52/50006-3, 52/50022-5 e 52/50029-2, totalizando saldo devedor de R$ 1.230.757,89. Sustentava que os documentos acostados à inicial constituíam prova escrita suficiente para o ajuizamento da ação, requerendo ainda a exclusão ou redução dos honorários sucumbenciais fixados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os documentos apresentados pelo Banco do Brasil constituem prova escrita suficiente para justificar o ajuizamento da ação monitória; (ii) estabelecer se é cabível a exclusão ou redução dos honorários advocatícios fixados na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os contratos de câmbio juntados aos autos não apresentam assinatura nem elementos que os vinculem aos apelados, constando apenas o Banco do Brasil S.A. como instituição autorizada e cliente, sem identificação dos reais devedores.

As correspondências e documentos apresentados pela instituição financeira não guardam relação com os contratos de câmbio apontados, havendo divergência de valores e datas, além de ausência de vínculo direto com as operações alegadas.

Parte dos documentos anexados encontra-se em língua estrangeira sem tradução juramentada, inviabilizando sua análise.

As planilhas apresentadas são documentos unilaterais, incapazes de comprovar, por si sós, a existência da dívida alegada.

Consoante entendimento do STJ (REsp n. 2.109.100/PR), a prova escrita na ação monitória deve permitir juízo de probabilidade acerca da existência do crédito, o que não se verifica no caso concreto.

O recurso apresentado limita-se a alegações genéricas quanto à validade do contrato, sem impugnar de forma específica as conclusões da sentença.

Mantida a improcedência da demanda, subsiste a responsabilidade do autor pelo pagamento dos honorários advocatícios, não sendo possível sua redução, por estarem fixados no mínimo legal, conforme art. 85, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de prova escrita que vincule diretamente os documentos apresentados aos requeridos impede o ajuizamento exitoso da ação monitória.

Documentos unilaterais e sem assinatura, desacompanhados de elementos que permitam juízo de probabilidade acerca da existência da dívida, não satisfazem os requisitos do art. 700, I, do CPC.

Mantida a sucumbência da parte autora diante da improcedência do pedido monitório, não sendo cabível a redução dos honorários advocatícios fixados no mínimo legal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 700, I, e 85, §2º e §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.109.100/PR, rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 05.03.2024, DJe 07.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0015197-36.2018.8.08.0011

APELANTE
:
BANCO DO BRASIL S.A.

APELADO
S
:
LÉGORA COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE MÁRMORES E GRANITOS LTDA.
E OUTROS

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta pelo Banco do Brasil S.A. em razão da sentença proferida pela MM Juíza de Direito da 3ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos da ação monitória ajuizada em face de Légora Comércio e Exportação de Mármores e Granitos Ltda. e outros, que julgou improcedente o pedido inicial.

Em suas razões id. 12354873 aponta o apelante, inicialmente, que os documentos apresentados com a inicial constituem prova suficiente ao ajuizamento da ação monitória, atendendo, com isso, o disposto no art. 700 do CPC.

Destaca a força obrigatória do contrato, sendo este plenamente válido, razão pela qual incabível a discussão de suas cláusulas.

Por fim, afirma ser indevida a sua condenação ao pagamento da verba sucumbencial, pleiteando, subsidiariamente, a sua redução.

Pois bem.

Inicialmente, conheço do recurso, porquanto interposto antes da intimação eletrônica da parte sucumbente.

Dito isso, relembro que a instituição financeira apelante ajuizou demanda monitória narrando que firmou com os apelados contrato de financiamento à importação com recursos em moeda estrangeira, sendo posteriormente pactuados “contratos de câmbio” para concessão dos créditos.

Segundo alega, as operações 52/50006-3, 52/50022-5 e 52/50029-2, com datas de vencimento, respectivamente, em 10/12/2015, 16/06/2016 e 14/11/2016 restaram inadimplidas, sendo apurado um saldo devedor de R$ 1.230.757,89 (um milhão, duzentos e trinta mil, setecentos e cinquenta e sete reais e oitenta e nove centavos).

É certo que, consoante disposto no art. 700, I, do CPC,
a
ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz
o pagamento de quantia em dinheiro.

Na hipótese em discussão, porém, comungo do entendimento adotado pelo juízo
a quo,
no sentido de que os documentos carreados não são capazes de comprovar a existência da dívida narrada na exordial, sendo mister a manutenção da sentença de improcedência.

Assim concluiu a magistrada:

Os Contratos de Câmbio acostados às ff. 53/64v, além de não estarem assinados, não trazem nenhuma informação que os vinculem aos requeridos ou que possa responsabilizá-los pelo pagamento de eventual crédito ao autor, impossibilitando aferir até mesmo quem são os reais devedores e a quais operações estão vinculados.

Os documentos de ff. 20v/23 são correspondências encaminhadas pelo autor para a requerida, informando o desembolso e esquema de pagamento do valor acordado no contrato de empréstimo acostado às ff. 146/150, mas não trazem nenhuma informação que possa guardar nexo com os Contratos de Câmbio de ff. 53/64v, ainda que dois deles possuam o mesmo valor, posto que não possuem data de vencimento diversa, ainda, valor em moeda nacional que não guardam pertinência com o
quantum
indicado pelo BANCO DO BRASIL.

O mesmo se conclui quanto aos documentos de ff. 23v/52v, os quais além de estarem em língua estrangeira, sem a devida tradução, também não trazem informações que guardem relação com os Contratos de Câmbio.

Por fim, os documentos acostados às ff. 65/68v são apenas planilhas elaboradas unilateralmente pelo autor que não podem ser consideras como prova escrita, líquida e certa, da qual se possa comprovar a existência da dívida alegada na exordial.

De fato, os contratos de câmbio juntados às fls. 53/64-vº não apresentam nenhuma assinatura, constando como instituição autorizada a operar no mercado de câmbio o Banco do Brasil S.A. e como cliente Banco do Brasil S.A. - Negócios Internacionais, inexistindo vinculação, portanto, aos apelados.

Por seu turno, as informações de desembolso apresentadas às fls. 21-vº/23, embora firmadas pelos representantes legais da empresa Légora Comércio e Exportação de Mármores e Granitos, não guardam relação com aqueles primeiros documentos, também não fazendo menção ao montante perseguido na presente demanda, haja vista a divergência do numerário e data de vencimento.

Como já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, “
n
ão há um modelo predefinido de prova escrita, bastando elementos que evidenciem a probabilidade da existência da dívida.
O que interessa, na monitória, é a possibilidade de formação da convicção do julgador a respeito de um crédito
”
(REsp n. 2.109.100/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 7/3/2024),

Neste caso, não há como reputar suficiente a prova escrita produzida pelo apelante, porquanto não é capaz de permitir um juízo de probabilidade acerca da
existência da obrigação
narrada na exordial
, vinculada às operações 52/50006-3, 52/50022-5 e 52/50029-2.

Relevante consignar que, em seu apelo, o Banco do Brasil trouxe apenas considerações genéricas acerca da necessidade de cumprimento da obrigação validamente pactuada, não cuidando, contudo, de infirmar as conclusões alcançadas acerca da não demonstração da existência da dívida apontada, sequer tangenciando a questão.

Por fim, ante a improcedência da pretensão autoral, não há como afastar a sua responsabilidade pelos ônus sucumbenciais, também não sendo possível a redução da verba honorária, porquanto fixada no mínimo legal.

De conseguinte,
NEGO

P
ROVIMENTO

ao recurso.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)